Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0740877-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DEJANIR DALMORO, SEBASTIÃO ANDRADE SANTANA, MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO, ANTÔNIO DE PONTES DA SILVA, DILERMANDO GERMANO DA COSTA, DIMAS EDUARDO PINHEIRO ORLANDI, JOSÉ MARIA DE ANDRADE BRAGA, MARIA MADALENA MACIEL MARQUES, MARIA VALDETE SOARES DE FREITAS, SÉRGIO MURILO DE FREITAS DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010